Tribunal: STF
Processo: RHC 241999
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 311, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGADAS NULIDADES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC nº 132.123-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/3/2013; HC nº 103.693-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/12/2010; HC nº 100.279-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 27/11/2009; RHC nº 117.705, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/10/2013; e HC nº 171.681-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2019.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 311, § 2º, II, do Código Penal e 14 da Lei nº 10.826/2003, tendo sido a prisão preventiva foi mantida na sentença.



    3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023.



    5. Agravo interno desprovido.